Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobervalCB Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0721514-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELLE CRISTINA FERREIRA DE SOUSA PACIENTE: RUDIJAQUE CARNEIRO DA CUNHA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de RUDIJAQUE CARNEIRO DA CUNHA JUNIOR, preso em flagrante no dia 01/07/2021, pelos crimes do 33, caput, da Lei no 11.343/06 c/c art. 12, caput, da Lei no 10.826/03. Aponta como autoridade coatora o MM Juiz da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, em 02.07.2021, decretou a prisão preventiva. Sustenta, em suma, a ilegalidade da prisão, pela patente falta de provas de que a liberdade do Paciente colocaria em risco a manutenção da ordem pública. Adverte que o Paciente não promoveu qualquer providência de sorte a retardar ou prejudicar a marcha processual, além do que não há provas materiais do fato. Acresce que o réu é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. Requer o deferimento da liminar para determinar a imediata soltura. Brevemente relatado, decido. A cognição do julgador em relação à medida liminar é estreita, de modo que a violação de direito deve estar demonstrada de modo inequívoco. Esse axioma deve ser ainda mais observado para decisão pelo juiz plantonista. Em ponderação perfunctória, não se verifica ilegalidade. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, da quantidade e da natureza de droga apreendida. Conforme registrado pelo magistrado, a prisão do paciente também decorreu do cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão na denominada operação BACO. Em juízo de cognição sumária, a elevada quantidade de droga apreendida induz que o paciente exerce a mercancia ilícita de drogas e possivelmente tem envolvimento com a organização criminosa sob investigação. Restou consignado que: “Foi apreendido mais de 500g (50.000cg) de maconha, em porções acondicionadas em pote de vidro e invólucros de plástico. A quantidade de entorpecente apreendida serve à confecção de total de 1.000 (mil) cigarros, considerada a porção unitária de 50cg (cinquenta centigramas). A maconha é substância perecível, cujos efeitos alucinógenos se esvaem com o passar do tempo, de modo que, em um ou dois meses, não gera efeitos. Além disso, também foram localizadas quatro porções (cristais) de MDA/MDMA.” Desse modo, resta demonstrada a periculosidade do paciente, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ademais, não há que se falar em ausência de materialidade por não constar nos autos o laudo definitivo do material apreendido em poder do paciente. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESp n. 1.544.057/RJ, entendeu que o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo (ut, REsp 1727453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/6/2018) Importante, ainda, registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Por fim, impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Temerária a concessão de liberdade na presente etapa processual. Indefiro a liminar. Intime-se. Brasília, 03 de julho de 2021 23:32:49. Romeu Gonzaga Neiva Desembargador Plantonista